Tribunal: TJMT
Processo: 0003478-40.2008.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003478-40.2008.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADAO FRANCISCO MARQUES DO COUTO - CPF: 326.167.591-87 (RECORRENTE), ABILIO RIZZI - CPF: 651.022.401-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ADÃO FRANCISCO MARQUES DO COUTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADÃO FRANCISCO MARQUES DO COUTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0003478-40.2008.811.0006, que
pronunciou
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 221569227, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente almeja a
impronúncia
com fulcro no art. 414 do CPP, alegando, nesse desiderato, a insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva e invocando a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões vistas no ID 221569229, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 221569230, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 223717161, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual,
na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 221569223), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia
28/02/2008
, por volta das 16h24min, na propriedade rural denominada “Sítio São Benedito”, situada no Lote 279, linhão 4, na Zona Rural de Cáceres/MT, o ora recorrente
ADÃO FRANCISCO MARQUES DO COUTO
, vulgo “Adão Guarda”, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .22, tentou matar a vítima
Abílio Rizzi
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito de impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à inexistência de indícios de autoria aptos a embasar o pronunciamento do recorrente a Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência anexado no ID 221568265 - Pág. 11/13; da portaria de instauração do inquérito policial registrada sob o ID 221568265 - Pág. 9; do laudo médico acostado ao ID 221568265 - Pág. 46; do laudo pericial da arma de fogo n.º 02.04.03.0892-2008 juntado no ID 221568265 - Pág. 48/50; além dos depoimentos amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, infere-se dos autos que poucos dias após o ocorrido, o réu
ADÃO FRANCISCO MARQUES DO COUTO
compareceu à Delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos ora em análise e, na ocasião,
admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima;
justificando, porém, que assim o fez porque, no contexto de uma discussão envolvendo a compra e venda de uma novilha, supostamente pertencente à sua sobrinha
Nezielle
, e intermediada por seu filho
Gleison
, o ofendido
Abilio Rizzi
investiu em sua direção e lhe desferiu golpes com um garrafão de vidro, momento em que acabou se apossando do artefato bélico que portava
“porque estava com medo dele [Abilio], visto que ele era muito bravo e muito mais forte” sic
e percutindo os tiros em direção ao ofendido (ID 221568265 - Pág. 15/16 e 22).

Todavia, a versão exculpatória sustentada pelo réu encontra-se isolada nos autos, especialmente porque, para além de não encontrar suporte nas demais provas angariadas durante a instrução criminal,
sequer foi ratificada sob o crivo do contraditório pelo recorrente
– o qual, por sinal,
permaneceu foragido por mais de 14 (quatorze) anos
e, a despeito de ter sido preso em
12/03/2022
(ID 221568275 - Pág. 9) e agraciado com a liberdade provisória clausulada,
teve
a
revelia decretada
(ID 221569186 - Pág. 1/2).

Por outro lado, corroborando a narrativa ministerial, nesta primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, merece destacar a verossimilhança das alegações prestadas
em juízo
por
Kamilly da Silva Rizzi
(ID 221569206), filha da vítima, a qual ponderou, em síntese, que seu genitor
Abilio
negociou a venda de uma novilha com o filho de
ADÃO
, identificado como
Gleison Rodrigues do Couto
, o qual ajudou a transportar o animal até o sítio do ofendido. Consoante relatado pela informante, após a entrega da bezerra, o réu procurou seu genitor exigindo que este lhe devolvesse a novilha, alegando que
“não havia feito acordo com Abilio e que este teria acordado com uma criança, no caso o Gleison” sic
, o qual seria, inclusive, usuário de entorpecentes. A vítima, então, consentiu com a devolução do semovente, contudo, sob a condição de que os valores pagos lhe seriam ressarcidos – o que não foi aceito por
ADÃO
.

A declarante acrescentou, outrossim, que quando
ADÃO
chegou à sua casa na data fatídica,
Abilio
lhe mandou sair do local e, tão logo aportou à residência vizinha,
“escutou uma sequência de tiros, assustou e voltou de bicicleta ... quando chegou, a Maria, esposa de Adão na época, estava no quintal, do lado de fora; neste momento escutou mais tiros dentro da casa; nisso,
Adão pulou a janela da cozinha e falou para Maria que ‘tinha feito o serviço’
... e que
escutou Adão falando para Maria que se Abilio não morresse ele iria terminar de matar com um pedaço de pau
” sic.
Grifei.

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da
tese exculpatória sustentada pelo recorrente
, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que
recaem sobre
ADÃO FRANCISCO MARQUES DO COUTO
indícios razoáveis quanto à sua provável autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADÃO FRANCISCO MARQUES DO COUTO
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0003478-40.2008.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024